Tribunal: TJES
Processo: 5001111-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001111-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JESSICA CARLETTI PITANGA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001111-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JÉSSICA CARLETTI PITANGA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão acostada por cópia no evento 1039113, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “tutela antecipada de caráter antecedente
”
contra si

ajuizada por
JÉSSICA CARLETTI PITANGA
, deferiu o pedido liminar, para
“
DETERMINAR que seja reestabelecido imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel da demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitados a 30 (trinta) dias”.

Em suas razões (evento 1039099), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o caso vertente não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia por débito regular de consumo, mas sim de ocorrência de irregularidades praticadas nas dependências do local da agravada; (ii) a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do recorrido; (iii) há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente; e (iv) não há como imputá-la qualquer responsabilidade pelo evento narrado na petição inicial, já que teria agido no exercício regular de direito.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 1052428.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 09 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001111-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JÉSSICA CARLETTI PITANGA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão acostada por cópia no evento 1039113, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “tutela antecipada de caráter antecedente
”
contra si

ajuizada por
JÉSSICA CARLETTI PITANGA
, deferiu o pedido liminar, para
“
DETERMINAR que seja reestabelecido imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel da demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitados a 30 (trinta) dias”.

Em suas razões (evento 1039099), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o caso vertente não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia por débito regular de consumo, mas sim de ocorrência de irregularidades praticadas nas dependências do local da agravada; (ii) a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do recorrido; (iii) há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente; e (iv) não há como imputá-la qualquer responsabilidade pelo evento narrado na petição inicial, já que teria agido no exercício regular de direito.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento.
No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 1052428.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

De início, calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que, na origem, a autora,
JESSICA CARLETTI PITANGA
, ajuizou
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
, alegando que em 31 de agosto de 2020, conforme TOI 4500350425, um dos dois locatários da requerente, Sr. Selmar, foi surpreendido com a visita de um técnico da EDP, que o notificou sobre irregularidades no medidor de energia nº 284637, de propriedade da requerida, e que o respectivo padrão deveria ser trocado para adequação às normas técnicas da Concessionária, em 15 dias.

Aduz que, não obstante a titularidade do registro perante a EDP estar em nome de sua ex-sócia, Srª. JACQUELYNE AZEVEDO MOTTA, ela quem sempre arcou com os pagamentos – diretamente ou por meio de inquilinos – e é a real proprietário do imóvel, conforme certidão acostada aos autos, inclusive, já iniciando o processo de modificação de titularidade junto à agravante, registrando a opção de responsabilização de débitos da unidade desde o ano de 2018.

Sustenta que é direito seu o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que o corte ocorreu sem qualquer aviso prévio, na pendência de recurso administrativo.

Afirma, ainda, que o não fornecimento causará prejuízos irreparáveis, considerando que o imóvel da instalação elétrica referida é utilizado para uma Clínica Veterinária.

Basicamente, diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem

pugnando pelo deferimento,

em caráter liminar, de ordem judicial determinando à ré que restabeleça o fornecimento de energia.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do serviço no imóvel da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), limitados a 30 (trinta) dias.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.
Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Ora, entendo que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica extraída da documentação até o momento acostada ao presente instrumento não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da agravada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
ao menos nesse primeiro momento, não restou demonstrado.

Assim, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, entendo que a realização de perícia técnica tornou-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA MEDIÇÃO. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ATENDER OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) II.
In casu
, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade.
III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001635, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do C. STJ a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

_______________________

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes.

2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010 (AgRg no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). 3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para ¿quarentena¿. 4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI – evento 1039120), documento que respalda a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da agravada, e mais, sem a realização de perícia técnica pelo órgão competente, entendo, ao menos nesse primeiro momento, pela inexistência de plausibilidade nas alegações trazidas no presente recurso.

Destarte, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.

A título de mera ilustração, cito precedentes daquela colenda Corte Superior acerca da matéria:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. 1.
É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo
. 2. (...).”

(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017, STJ).

__________________________

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...).
III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes
. (...).”

(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017, STJ).

Destarte, o cenário apresentado nestes autos, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, certamente autorizava a concessão da tutela de urgência tal como deferida a recorrida, pois vislumbrada não apenas a probabilidade do direito, mas, também, o risco ao resultado útil do provimento caso não deferido imediatamente.

O requisito perigo de dano milita a toda evidência em favor do pleito deduzido na instância primeva pela agravada, pois danosos e potencialmente irreversíveis seriam os efeitos da autorização da cobrança de valor indevido pela agravante e, sobretudo, da suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade da recorrida.

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001111-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JÉSSICA CARLETTI PITANGA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.